Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-92.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001787-92.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: ANA ROSA MELO DA SILVA

Advogado(s)
:
HERMANO FRANCISCO DE SOUSA, ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou rescisão contratual de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, determinou devolução integral dos valores pagos (R$ 175.585,73), aplicou inversão da cláusula penal em favor da consumidora e condenou ao pagamento de danos morais de R$ 7.000,00.

O contrato e o inadimplemento.
Contrato firmado em 08/12/2013 previa conclusão das obras em outubro de 2015. Até o ajuizamento da ação em 27/04/2020, a compradora não havia sido notificada da conclusão do empreendimento nem recebido as chaves, configurando atraso superior a quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade jurídica do pedido de rescisão contratual em face da aplicabilidade da Lei nº 9.514/97; (ii) saber se houve omissão quanto ao pronunciamento sobre a alegada incapacidade financeira da autora como real motivação da ação; e (iii) saber se houve omissão quanto ao entendimento do STJ sobre inexistência de danos morais por simples atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicitou detidamente as razões pelas quais afastou a aplicação da Lei nº 9.514/97, demonstrando que tal diploma legal é aplicável nas hipóteses de inadimplemento do devedor fiduciante, e não do credor fiduciário. No caso concreto, a inadimplência foi perpetrada pelas promitentes vendedoras, caracterizando falha na prestação do serviço e evocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de incapacidade financeira da autora constitui mera ilação desprovida de comprovação. O acórdão examinou detidamente a causa de pedir e concluiu pela culpa exclusiva das promitentes vendedoras no inadimplemento contratual, tendo a compradora pagado valor considerável (R$ 175.585,73).

Quanto aos danos morais, o acórdão enfrentou especificamente a questão, fundamentando que sua caracterização é evidente diante dos danos e prejuízos suportados pelo adquirente de boa-fé, os quais transcendem a esfera financeira e patrimonial, por tratar-se de aquisição que envolve alto planejamento, tempo produtivo, expectativas e sonhos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Os embargos de declaração não servem para impor a rediscussão de todas as questões jurídicas apresentadas quando da fundamentação do julgado é possível extrair as razões do julgamento.

A teor do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração o acórdão que fundamenta adequadamente suas conclusões, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante, sendo assegurado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27, 28 e 29.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001787-92.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros e como apelada ANA ROSA MELO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,